Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-33.2023.8.11.0053
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000511-33.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON MOLINA GONCALVES - CPF: 631.438.011-15 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional c/c Declaração de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por consumidor que impugna descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC) não reconhecido.

2. O juízo de origem declarou inexistente a operação de cartão de crédito, converteu-a em empréstimo consignado simples, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação regular e válida da modalidade “cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável” ou se o instrumento apresentado carece de informações essenciais, caracterizando vício de consentimento; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro e a condenação por danos morais diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes é de consumo, impondo-se à instituição financeira o dever de fornecer informações claras e adequadas acerca da natureza e das condições da contratação (art. 6o, III, do CDC).

5. O contrato apresentado não descreve a operação como cartão de crédito consignado, tampouco especifica taxas, encargos ou características próprias dessa modalidade. A ligação telefônica juntada não evidencia ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza da operação, além de mencionar empresa diversa daquela constante no instrumento contratual.

6. A ausência de informação clara compromete a formação válida da vontade, configurando vício de consentimento e autorizando a conversão da avença para empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado à época da contratação.

7. A restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. A falha contratual, embora caracterizada, não ultrapassa a esfera dos dissabores ordinários e não produz lesão relevante à personalidade do consumidor, razão pela qual não se configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para estabelecer a restituição simples dos valores descontados e afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da contratação configura vício de consentimento e autoriza a conversão de cartão de crédito consignado com RMC para empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado.

2. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando inexistente prova de má-fé da instituição financeira.

3. A falha na prestação de serviços bancários, desacompanhada de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível inteposto por
CAPITAL CONSIGNADO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT aos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000511-33.2023.8.11.0053
, ajuizada em seu desfavor por
JACKSON MOLINA GONÇALVES.

A sentença (ID. 313925382) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos:

“(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos manejados por JACKSON MOLINA GONCALVES em face do CAPITAL CONSIGNADO LTDA.., qualificados nos autos, para: (i)
DECLARAR
inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável mediante cartão de crédito, para serem aplicas as regras e taxas da época da celebração, referentes ao empréstimo consignado; (ii)
CONDENAR
a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença; (iii)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

CONDENO
, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.”

Em razões recursais (ID. 313925383), a instituição requerida defende a inexistência de falha na prestação de serviços, afirmando que o autor, à época da contratação, tinha ciência de que o negócio jurídico se tratava de amortização de cartão de crédito, a ser realizada pelo Banco BMG, e não empréstimo consignado.

Aduz que a operação teve pleno consentimento e aprovação do autor, mediante contrato assinado digitalmente e confirmação posterior, via ligação telefônica, bem como a documentação juntada aos autos é indene a demonstrar a regularidade da contratação.

Defende que as condições estabelecidas em contrato vinculam as partes, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos, e que, por isso, a parte autora não faz jus à repetição do indébito.

Deste modo, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da repetição do indébito e a diminuição do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 313925388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor, ao analisar seu holerite, verificou desconto referente a cartão de crédito consignado, realizado pela Capital Consignado LTDA, cuja adesão/contratação não foi por ele reconhecida.

Necessário ressaltar que o autor reconhece ter recebido crédito proveniente do Banco BMG, mas que, à época, acreditava que tal valor seria referente a contratação de empréstimo consignado simples, bem como que o contrato não tinha informações claras a respeito da operação.

Por isso, ajuizou a presente ação (ID. 313924544), requerendo a revisão contratual, a fim de reconhecer legítima apenas a operação de empréstimo consignado, sendo aplicada a taxa média de mercado.

Além disso, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.927,84 (dezoito mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) referente à restituição, em dobro, dos valores indevidamente debitados, além de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por danos morais.

O feito teve regular processamento e a requerida, em sede de contestação (ID. 313925362), defendeu a regular contratação da operação de amortização de cartão de crédito, apresentando contrato (ID. 313925365) e ligação telefônica na qual o autor, supostamente, confirmaria os dados da operação (ID. 313925362), requerendo a improcedência da ação.

Em 25/09/2024, sobreveio sentença (ID. 313925382) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a operação de cartão de crédito com RMC, convertendo-a em empréstimo consignado, com a consequente aplicação das taxas a ele referentes.

Ainda, condenou a requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, recorre a instituição requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Na hipótese, verifica-se que o cerne recursal cinge-se à alegação da instituição financeira de que a contratação da operação de cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular e válida, sustentando a inexistência de vício de consentimento e, por consequência, a impossibilidade de conversão do ajuste em empréstimo consignado simples, bem como a inaplicabilidade da restituição em dobro e da condenação por danos morais fixadas na sentença.

Como cediço, os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Assim, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor, sendo afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC:

“§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Na hipótese, verifica-se que a instituição apelante não logrou êxito em comprovar a regular contratação do serviço de amortização de cartão de crédito.

Isto porque o contrato n. 462237, apresentado em ID. 313925365, embora assinado digitalmente pelo autor, não faz qualquer menção à operação de amortização de cartão de crédito, nem às taxas de juros e demais encargos a ela atribuídos.

Pelo contrário, o documento – que se limita a estabelecer informações genéricas sobre a contratação e apresentar autorização para emissão de boleto e débito em conta corrente/folha de pagamento –, se refere à operação, por diversas vezes, como “empréstimos”:

O contrato também não apresenta qualquer descrição de taxas e engargos referentes à operação:

Destaca-se, ainda, que o contrato apresentado pela parte em ID. 313925365 foi firmado pela ora apelante, Capital Consignado LTDA.

Entretanto, na ligação telefônica apresentada pela requerida em contestação (ID. 313925362, p. 03), verifica-se que o preposto da empresa afirma, por duas vezes, que o contrato da operação financeira foi firmado entre o autor e a empresa CARTOS, que também ficou responsável pela disponibilização do crédito, e que a ora apelada faria apenas a averbação dos descontos em folha.

Cumpre ressaltar que a ligação não faz menção ao número do contrato, e tampouco há, nos autos, qualquer menção à empresa CARTOS.

Assim, evidencia-se que a instituição ora apelante não logrou êxito em comprovar a regular contratação da modalidade de amortização de cartão de crédito com RMC, não comprovando, também, a ciência do consumidor a respeito da natureza do crédito, a fim de comprovar de que este sabia estar contratando a modalidade de amortização de cartão de crédito, e não mero empréstimo consignado.

Aliás, a própria recorrente, em razões de apelação, consigna que a operação de crédito tem natureza de empréstimo consignado (ID. 313925383, p. 03):

Deste modo, resta clarividente que a instituição ora apelante não cumpriu com o dever de informação que lhe competia, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC.

Assim, configurado o vício de consentimento, é imperiosa a declaração da inexistência do débito decorrente da amortização do cartão de crédito, e a manutenção da conversão da operação em empréstimo consignado comum, com a limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição recorrente, nos moldes da jurisprudência do STJ, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Nesse sentido, decidiu recentemente esta C. Câmara em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à instituição financeira o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor sobre a natureza e as condições do contrato.
Os instrumentos contratuais juntados aos autos não mencionam expressamente a contratação de cartão de crédito, apresentam cláusulas de difícil leitura e não esclarecem de forma inequívoca as características do produto, violando o dever de informação e configurando vício de consentimento.
A prova documental evidencia a intenção da autora de contratar empréstimo consignado comum, não havendo elementos que demonstrem ciência ou concordância com as condições específicas do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
A conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado simples, com a limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, é medida necessária à correção da distorção contratual e à preservação do equilíbrio da relação de consumo.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a readequação da sucumbência, fixando-se 90% ao banco apelante e 10% à parte autora, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa para os honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento
: A ausência de informação clara e ostensiva sobre a natureza do contrato configura vício de consentimento e autoriza sua conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples. O contrato deve observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, nos termos da Súmula 530 do STJ.
A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do fornecedor. (...)
(N.U 1012160-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025) – destaquei.

Outrossim, quanto à indenização por danos morais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes não configuram danos morais indenizáveis, por não ultrapassarem a esfera dos dissabores cotidianos.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. TAXA DE JUROS. MÉDIA. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento
: A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.
A não juntada do contrato atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.
A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

(N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDESALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 01/06/2025) – destaquei.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a restituição do indébito de forma simples e afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Considerando o resultado do julgamento, incabível a majoração da verba honorária (art. 85, §11o, do CPC/2015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025